Tribunal: TJES
Processo: 5005584-95.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005584-95.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILVIA RANGEL NUNES

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA. CONSUMO ELEVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ERRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de refaturamento de contas de consumo de água, ressarcimento de valores pagos a maior e indenização por danos morais, em razão de alegado "consumo anômalo".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a não inversão do ônus da prova e a ausência de fundamentação da sentença configuram
error in procedendo
e cerceamento de defesa;

(ii) analisar se o aumento do consumo de água constitui cobrança indevida e se a decisão singular, ao julgar improcedentes os pedidos, incorreu em
error in judicando
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, exige a verossimilhança das alegações do consumidor, que não se verifica quando o histórico de consumo apresenta variações similares em períodos anteriores e não há prova de erro de medição ou vício do serviço.

4. A responsabilidade pelo consumo excessivo de água proveniente de instalações internas defeituosas é do usuário titular, conforme regulamentação específica, afastando a responsabilização da concessionária quando não comprovado vício externo ou erro de faturamento.

5. Não há cerceamento de defesa quando a parte autora, devidamente intimada para especificação de provas, deixa de pugnar pela inversão do ônus da prova no momento oportuno, precluindo a discussão sobre a matéria.

6. O aumento do consumo em faturas, por si só, não é capaz de demonstrar que a cobrança efetivada foi indevida, especialmente quando há dados que indicam a regularidade da medição e a ausência de defeito no hidrômetro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A variação no consumo de água, sem a demonstração de vício no serviço ou erro de medição pela concessionária, e com histórico de consumos semelhantes em períodos anteriores, não caracteriza cobrança indevida.

2. Não há cerceamento de defesa se a parte, diante de intimação acerca das provas a serem produzidas, pugna pelo julgamento antecipado da lide.

3. A responsabilidade por consumo excessivo oriundo de instalações internas é do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005584-95.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILVIA RANGEL NUNES
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A, IARA QUEIROZ - ES4831-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucilvia Rangel Nunes
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face da
Companhia Espirito Santense de Saneamento
, julgou improcedentes os pedidos de revisão das faturas referente aos meses de janeiro a maio de 2023, de ressarcimento dos valores eventualmente pagos a maior e condenação em indenização por danos morais.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que a sentença deve ser invalidada por
error in procedendo
ou reformada por
error in judicando
;
ii)
que o Juízo singular deixou de enfrentar/aplicar a inversão do ônus da prova de forma prévia, resultando em julgamento de mérito sem observância do equilíbrio processual;
iii)
que a sentença proferida padece de vício insanável por ausência de fundamentação adequada, limitando-se a reiterar argumentos vagos e genéricos;
iv)
que o magistrado se utilizou de "meras ilações" para resolver o mérito, sem qualquer prova nos autos.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A demanda trata de pedido de refaturamento das cobranças de consumo de água e esgoto de unidade de titularidade da recorrente, referente aos meses de janeiro a maio de 2023, eis que apresentaram medição em descompasso com a média de consumo da unidade.

Após perquiridas as partes acerca das provas pretendidas, tanto a Requerente quanto a Requerida pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, tendo o magistrado de origem sentenciado pela improcedência do pedido, sob fundamento de que a concessionária realizou as diligências que lhe cabia para verificar alguma irregularidade na medição ou sinais de vazamento, tendo concluído pela inexistência de indício de irregularidade de sua responsabilidade.

Pois bem. Delineado os contornos da questão em apreço, entendo que não merece reforma a sentença, pelas razões que seguem.

De saída, quanto à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não inversão prévia do ônus da prova, cumpre ressaltar que as partes foram devidamente intimadas acerca das provas que pretendiam produzir tendo ambas pugnado expressamente pelo julgamento antecipado da lide.

Inegavelmente cabia à autora, ora apelante, apontar a necessidade de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, justificando a necessidade da medida, a fim de desvencilhar-se de seu ônus probatório, de modo que sua postura não autoriza o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.

Quanto a questão de fundo, como bem apontado pelo magistrado sentenciante, além de carecerem de verossimilhança as alegações da apelante, restou demonstrado, pela Companhia Espírito Santense de Saneamento, que o suposto consumo anômalo já havia ocorrido em meses anteriores.

Os consumos questionados, nos meses de janeiro (29 m3), fevereiro (27 m3), março (27 m3), abril (39 m3) e maio (21 m3) de 2023 não configuram um padrão de consumo extraordinariamente destoante que pudesse indicar, de plano, erro de medição ou fraude, já que muito similar aos detectados em fevereiro de 2022 (27 m3), novembro de 2021 (21 m3) e abril de 2021 (25 m3).

Ademais, o mesmo relatório técnico atesta que a CESAN realizou vistoria no local e não constatou defeito no medidor ou erro de medição. Embora a apelante alegue que a vistoria não encontrou vazamento, o relatório ressalta que "não foi identificado se houve conserto ou não" e que, conforme a Resolução ARSP/ES nº 008/2010, é de inteira responsabilidade do usuário titular os consumos de água excessivos, mesmo os provenientes de instalações internas defeituosas.

Todos esses elementos, somados à ausência de comprovação de qualquer vício no serviço prestado pela concessionária, fragilizam a tese da apelante de que o aumento do consumo decorreu de falha da recorrida.

Em outros casos, envolvendo o consumo de água, restou decidido:

E M E N T A: Apelação Cível. Relação de Consumo. Vazamento de água. Cobrança de Faturas. Inversão do Ônus da Prova. Verossimilhança Não Verificada. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso em que a autoria ajuizou ação declaratória de nulidade de cobrança c/c pedido de antecipação de tutela, alegando a cobrança desproporcional de faturas de água pela Apelada nos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015, com valores muito superiores à média de consumo. 2. A ação foi julgada improcedente, pois a autora não comprovou eventual vício na medição pela ré, ao passo que a Apelada demonstrou que notificou a autora sobre possíveis vazamentos e que houve erro negativo na medição do hidrômetro, indicando medição inferior ao consumo real. 3. A inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, não ocorre automaticamente, devendo ser verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. 4. No caso, a distribuição do ônus da prova foi feita na forma do art. 373, I e II, do CPC, cabendo à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu. 5. A perícia técnica, a vistoria e a notificação realizada pela Concessionária confirmam a existência de vazamento nas instalações internas do condomínio, responsabilidade da autora, e, por outro lado, a apelante não comprovou, diante da alegada cobrança abusiva, ao menos, ter requerido a aferição do hidrômetro. 6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 16%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015417-97.2015.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Data: 26/Jul/2024).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se na hipótese de nítida relação de consumo, e ainda que seria possível a inversão do ônus da prova, o que fato não ocorreu, percebe-se, todavia, que a apelada conseguiu demonstrar através do meio de prova - documental - que não houve falha na medição no mês em discussão, notadamente porque não pode ser utilizado como parâmetro o consumo da média dos últimos 6 meses. 2. Sobretudo porque ficou claro que há meses em que o consumo é maior e outros em que o consumo é menor, conforme aferível pelas faturas de anos anteriores, não havendo desproporcionalidade na quantidade de m3 de água consumida levando em comparação a período anteriores, por exemplo. 3. Assim, diante da ausência de inconsistências alegadas pela apelante, eis que a apelada dentro do seu ônus probatório conseguiu demonstrar a existência de fato constitutivo do direito do autor, deve ser mantida a sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000461-47.2017.8.08.0011, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 23/Abr/2024).

Assim, não obstante o esforço do recorrente em tentar reconhecer a irregularidade da concessionária, restou cristalino nos autos que não há como atribuir-lhe qualquer responsabilidade pelos consumos apontados estando escorreita a sentença de improcedência.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Diante da sucumbência recursal da apelante, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.